Tribunal: TJES
Processo: 5015407-88.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015407-88.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WASHINGTON VALADARES CANDIDO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015407-88.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WASHINGTON VALADARES CÂNDIDO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO IMPROCEDENTE.

A Revisão Criminal não se presta a rediscussão de matéria fática já analisada em sede de apelação, não servindo como sucedâneo recursal.

A ação revisional é cabível apenas quando a decisão condenatória for manifestamente contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos.

A negativa da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentada em elementos concretos do processo, como depoimentos policiais e quantidade de droga, não configura ofensa à lei ou à evidência.

Pedido improcedente. Manutenção da condenação e da pena fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015407-88.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WASHINGTON VALADARES CÂNDIDO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Washington Valadares Cândido
, com fundamento no art. 621, I e II, do CPP, em face do acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES, que manteve a condenação imposta em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).

Nesse sentido, o revisionando foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela posse de aproximadamente 2 kg de maconha e 75 g de crack, apreendidos em contexto que demonstrou sua participação ativa no tráfico de drogas.

Não obstante, a defesa sustenta, em síntese, que a nulidade do afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), ao argumento de que a sentença se baseou em meras presunções (“traficante conhecido na região”), sem provas concretas; a necessidade de reconhecimento da primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas, com a consequente redução máxima da pena (2/3); a repercussão do redimensionamento da pena na execução penal (progressão, detração, livramento condicional).

No id. 15983866, o requerente comprova que o trânsito em julgado da condenação se deu em 11/09/2017.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para manifestação no id.16136622.

Diante dos fatos apresentados, passo a decidir.

Conforme relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, que manteve a condenação do requerente pelo crime de tráfico. A ação revisional busca a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, alegando que a decisão condenatória foi contrária à lei e à evidência dos autos.

Nesse sentido, o conhecimento da ação é cabível, pois o pedido se amolda à hipótese de revisão criminal, não se confundindo,
a priori
, com mero sucedâneo recursal.

No mérito, contudo, o pedido revisional não merece acolhimento, pois a revisão criminal não se presta a rediscussão de matéria fática já amplamente debatida e analisada nas instâncias ordinárias.

Ademais, a pretensão veiculada pela defesa do requerente se limita a reavaliar as provas produzidas, sem apresentar fatos novos capazes de comprovar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Não obstante, quanto a decisão proferida pelo em primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, fundamentou-se em prova robusta para afastar o benefício do tráfico privilegiado

Nesse cenário, a decisão se baseou nos depoimentos de policiais que apontaram o réu como traficante conhecido na região e líder do tráfico, além do considerável volume de drogas apreendido. Tais elementos fáticos configuram indícios concretos de dedicação a atividades criminosas, nos termos da lei.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.

1.2.3.4.5.6.7.8.
9. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado na grande quantidade e nocividade dos entorpecentes, aliada à apreensão de maquinário e petrechos, indicando dedicação habitual à narcotraficância, o que afasta a aplicação do redutor.

10.11.1.2.3.

(AgRg no AREsp n. 2.961.855/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Ademais, vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada para simples reexame da valoração da prova ou da dosimetria da pena, quando a decisão transitada em julgado se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS À EXPEDIÇÃO. PROVA LÍCITA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.2.
3. A revisão criminal não se presta à rediscussão da matéria fática e probatória já apreciada na via recursal ordinária, tampouco se configura como sucedâneo de recurso de apelação.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.022.480/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Desse modo, a decisão combatida não padece de ilegalidade manifesta, pois os fundamentos adotados para a condenação e para a não aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, estão em plena consonância com as provas produzidas e com a lei.

Nesse sentido, não há, portanto, ofensa à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei penal.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
a Revisão Criminal e, no mérito,
julgar
IMPROCEDENTE
o pedido
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Des Relator.
É como voto.